Tribunal: TJSP
Processo: 2172037-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Silmar Química Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em execução fiscal de ICMS, mantendo decisão que

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Silmar Química Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em execução fiscal de ICMS, mantendo decisão que determinou recálculo do débito tributário para que os juros moratórios se adequem à Taxa SELIC, afastou pedido de extinção da execução fiscal e indeferiu pedido de afastamento da penhora de bens. A embargante alega a existência de contradição na análise dos elementos probatórios constantes dos autos, que apontam para o seu funcionamento regular e para a essencialidade dos bens penhorados para a consecução de seu objeto social.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a existência de contradição no acórdão, que não considerou certidões emitidas por Oficial de Justiça que indicam o funcionamento efetivo e atual da embargante.
III. Razões de Decidir.
3. Verificou-se contradição no v. acórdão embargado, pois, diante da comprovação de efetivo funcionamento da embargante, os bens penhorados nos autos principais são de fato essenciais à realização de seu objeto social, o que atrai a incidência da proteção patrimonial constante do art. 833, V, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a contradição e dar parcial provimento ao agravo de instrumento da embargante, apenas para afastar a penhora dos bens essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresária. 5. Tese de julgamento: "1. A contradição foi sanada com o reconhecimento da existência de efetiva atividade empresarial da embargante. 2. Deve haver a proteção patrimonial dos bens essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária da embargante".